Tribunal: TCU
Processo: 003.880/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5323/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e José de Paula Barros Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FASE 2009/0090, firmado entre o BNB e aquela Associação, e que tinha por objeto a "execução de pesquisa intitulada Seminário - administração política para o desenvolvimento do Brasil", visando realizar o Seminário - Administração Política para o Desenvolvimento do Brasil, na cidade de Garanhuns/PE, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2010; Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o Ofício 2015/719/239, com a análise do Relatório Técnico Final e da Prestação de Contas, datado de 6/5/2015, e o evento subsequente, o Relatório de Análise Financeira, datado de 10/8/2018; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 101-104) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, na modalidade intercorrente, e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, na modalidade intercorrente; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil. 1. Processo TC- Processo 003.880/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); José de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manuel Luis da Rocha Neto (7.479/OAB-CE) e outros, representando Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin e José de Paula Barros Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.